Tribunal: TJMT
Processo: 1027523-12.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027523-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (APELANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (APELADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (APELADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos à Execução opostos sob a alegação de incerteza e inexigibilidade do crédito exequendo, com pedido de desconstituição do título executivo, sustentando a ausência de documento hábil nos termos do artigo 784, III, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial; e (ii) se o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial válido, independentemente da assinatura de testemunhas.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a realização de prova pericial para a apuração do valor devido.

4. O contrato de honorários advocatícios firmado entre advogado e cliente constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.906/94, independentemente da assinatura de testemunhas, por se tratar de norma especial que prevalece sobre a regra geral do CPC.

5. A inexigibilidade do título por suposta ausência de valor líquido não prospera, pois o contrato prevê cláusulas objetivas que permitem a apuração do montante devido mediante simples cálculo aritmético, conforme parágrafo único do artigo 786 do CPC.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial, afastando a necessidade de assinatura de testemunhas para sua exequibilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.906/94, independentemente da assinatura de testemunhas, sendo desnecessária a realização de prova pericial quando a obrigação pode ser aferida por meio de simples cálculos aritméticos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIAS FARAH & CIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos
Embargos à Execução
aviados pelo ora recorrente nos autos da “
Ação de Execução por Quantia Certa
”, apensa, ajuizada em seu desfavor por
GLADIS DENISE MELCHIOR
e
NERY DOS SANTOS DE ASSIS
.

Prolatada a sentença (ID. 225855170):

“
III
– Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, apreciando o mérito do feito, para o fim de julgar improcedente os pedidos formulados por
ELIAS FARAH & CIA LTDA
em desfavor de
GLADIS DENISE MELCHIOR e NERY DOS SANTOS DE ASSIS
.

Considerando a regra da causalidade, condena-se a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim honorários em favor dos advogados da embargada que ficam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre atualizado da causa, tudo nos termos do art. 85 do CPC.

Traslade-se cópia para os autos
1013506-68.2022.8.11.0003
.”

Em suas razões recursais (ID. 225855182), a apelante suscita preliminar de nulidade de sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
.

Aduz ser necessária a realização de prova pericial a avaliação de imóvel, a fim de apurar o valor correto da execução contratual.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença ante a alegação de nulidade da execução por ausência de liquidez do título - artigo 803, I e artigo 485. incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

Assevera que o contrato de honorários que ampara a execução (n. 1013506-68.2022.8.11.0003), não traz valor certo, deve ser considerado ilíquido, e julgar extinta a execução n. 1013506-68.2022.8.11.0003.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os embargos a execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 225855185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado contrato particular de serviços e honorários advocatícios, juntado aos autos da execução (nº 1013506-68.2022.8.11.0003) sob o ID. 86742554.

Nota-se, portanto que, nos fundamentos da sentença, esta fez suas razões de fato e, consequentemente na aplicação do correspondente direito, tão somente no contrato e neste documento foi oportunizado ao embargante exercer ampla defesa em sede dos embargos interpostos e, desta forma, não há como acolher a pretensa nulidade por produção de outra prova, que desnecessária.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de prova técnica a avaliação de imóvel a apurar o valor devido, uma vez que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação de execução de título extrajudicial.

É desnecessária a produção de prova pericial para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesse sentido o juízo do feito em sentença consignou:
“
Ao mais, matérias atinentes a avaliação do bem deve ser formulado nos autos principais, onde inclusive este Juízo, a pedido das partes, alterou a penhora do bem dado em garantia e determinou a avaliação
.
”

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Cuidam-se de Embargos à Execução visando à desconstituição do título executivo, sob a alegação de ausência de documento hábil para a execução nos termos avençados, em razão da falta de assinatura de duas testemunhas e da inexistência de valor líquido a ser cobrado.

O embargado, por sua vez, defende a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID. 225854696).

Nesse contexto, depreende-se que o contrato de prestação de serviços firmado entre advogado e cliente constitui título executivo, ainda que desacompanhado da assinatura de testemunhas.

Isso porque, a Lei nº 8.906/94, em seu artigo 24, estabelece que o contrato escrito que estipula honorários advocatícios é título executivo, sem mencionar a necessidade de assinatura de duas testemunhas. Assim, por se tratar de matéria regulada por lei especial, não há como se exigir a formalidade prevista no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A Lei 8.906/94 estabelece no art. 24 que o contrato escrito que estipular honorários é título executivo. Não menciona a necessidade de assinatura de duas testemunhas. Certamente, não é possível considerar este contrato regulado na lei especial enquadrado na regra do art. 585, II, do Código de Processo Civil. Se o legislador desejasse impor a exigência teria incluído o comando no art. 24. Como não incluiu, não é necessário, no caso dos contratos de honorários, afastar a validade do contrato como título executivo porque ausente a assinatura de duas testemunhas. Entende não existir violação ao art. 585, II, do CPC.” (STJ, Resp n. 226.998/DF, Terceira Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.12.1999).

No mesmo sentido esta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA - PRETENDIDO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – INDEFERIMENTO – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO COM A SOCIEDADE ADVOCATÍCIA – DOCUMENTO EM QUE O REPRESENTANTE DO ESCRITÓRIO CONTRATADO DECLARA QUE O CRÉDITO PERTENCE AOS ADVOGADOS EMBARGADOS - FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE LEGITIMÁ-LOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – ART.493 DO CPC/15 – ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS SIGNATÁRIAS – IRRELEVÂNCIA – ART.24 DA LEI N. 8.906/94 (EOAB) – LEGISLAÇÃO ESPECIAL – CONTRATO ESCRITO - TÍTULO APTO À EXECUÇÃO - INVOCADA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DE TODO O CRÉDITO JUDICIAL DA EMBARGANTE/EXECUTADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE NO CURSO DA AÇÃO – FATO A JUSTIFICAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a legislação de regência admita novo pedido de gratuidade em fase recursal (art.99, §7º, do CPC/15) para aquele que já o teve indeferido no juízo de origem, ao fazê-lo, o pretendente ao benefício deve desde logo apresentar os documentos capazes de evidenciar a substancial alteração da situação financeira de três anos atrás, circunstância não verificada em grau recursal. Conforme dispõe o art.493 do CPC/15, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. ”Os advogados que assinaram o contrato de honorários advocatícios como representantes da sociedade advocatícia, ainda que apenas para aquele ato específico, terão legitimidade ativa para a execução com vistas ao recebimento do crédito honorário se, no curso da ação, o representante legal do escritório contratado declara que as verbas pertentem exclusivamente a tais advogados, conferindo-lhes a prerrogativa de executar o referido contrato em conjunto ou isoladamente.

A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas (AgInt no AREsp 1443050/BA)
. Descabe ao embargante/executado invocar cláusula que prevê o pagamento da verba honorária em parcela única para deixar de pagar o credor, sob a justificativa de ainda não ter recebido todo o crédito judicial da causa patrocinada quando, no curso da execução, o crédito da mencionada cliente é recebido na totalidade. (N.U 1014280-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (g.n.)

No que se refere à alegação de inépcia da inicial, sob o argumento de ausência de valor expresso no contrato que ilíquido, verifica-se que a dívida é certa, pois foi fixada contratualmente; líquida, pois pode ser aferida por meio de simples cálculo aritmético; e exigível, pois decorre de inadimplemento após a prestação dos serviços advocatícios.

Além disso, segundo preceitua o
parágrafo único
do art. 786 do Código de Processo Civil: “
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE A SER DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE (ART.917, §§3º E 4º, DO CPC/15 - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – ART.786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% - POSSIBILIDADE – ART.54 DA LEI N. 8.245/91 – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEN COM HONORÁRIOS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. Na linha da jurisprudência do STJ, o contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial (AgInt no AREsp n. 970.755/RS). Se o exequente instrui o feito executivo com Planilha Atualizada do Débito com a indicação minuciosa dos encargos moratórios previstos para a fase de anormalidade desde a data do vencimento até a data do ajuizamento da execução, descabe falar-se em inépcia da inicial da execução por suposta inobservância da alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15.
Ademais, de acordo com o parágrafo único do art.786 do CPC/15, “a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”
A eventual inaptidão ou imprestabilidade da planilha evolutiva apresentada pelo credor há de ser demonstrada pela parte executada, a quem incumbe indicar o valor entendido como efetivamente devido, tal como exigem os §§3º e 4º do art.917 do CPC/15). Por força do que estabelece o art. 54 da Lei n. 8.245/91, nos contratos de locação de espaços em Shopping Centers deve ser conferido especial prestígio à liberdade contratual, presumindo-se paridade entre os contratantes, de modo que a intervenção judicial somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, a exemplo daquelas elencadas no §1º do mencionado artigo. Segundo a jurisprudência do STJ, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, e inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem intervenção judiciária no negócio, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula em que convencionados honorários contratuais previamente estipulados, sem que haja violação ao princípio non bis in idem (REsp n. 1.910.582/PR). (N.U 1029953-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Importa consignar que a embargante, inobstante tenha reconhecido a prestação dos serviços advocatícios e o inadimplemento de obrigação, intenta atacar genericamente o valor apontado pelo credor, sem indicar de forma concreta qual o valor ou percentual se revela indevido, exorbitante, numa espécie de alegação velada, e por vias transversas, de um possível excesso de execução.

Assim, tem-se que o contrato em questão é título válido para aparelhar os pedidos, devendo prosseguir a execução, com manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025